Tribunal: TJPA
Processo: 0004535-08.2016.8.14.0046
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0004535-08.2016.8.14.0046

EMBARGANTE: NILSON SOUZA TRINDADE

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO EDApCrim N.º 0004535-08.2016.8.14.0046

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE RONDON DO PARÁ/PA

EMBARGANTE: NILSON SOUZA TRINDADE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO EM APELAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. ERRO MATERIAL CONSTATADO E CORRIGIDO.

CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PROVIMENTO. ACÓRDÃO REFORMADO. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
para corrigir o erro material e a contradição apontada e fixar a reprimenda em
08 (oito) ano e 04 (quatro) meses de reclusão para cumprimento em regime fechado,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ______________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO EDApCrim N.º 0004535-08.2016.8.14.0046

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE RONDON DO PARÁ/PA

EMBARGANTE: NILSON SOUZA TRINDADE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
NILSON SOUZA TRINDADE
contra Acórdão de ID nº 16726472 P. 1-3.

Em 29/09/2020, a Apelação foi julgada pela 3ª Turma de Direito Penal do TJE/PA, onde, por unanimidade, os Desembargadores conheceram do Recurso e negaram provimento.

Sustenta o embargante que houve contradição e erro material no acórdão proferido no quesito elaboração da pena-base, especificamente no que se refere à alegação de exacerbação do
quantum
a ela atribuído, pois se reportou à condenação como tendo sido por homicídio qualificado, sendo que, em verdade, a mesma ocorreu na forma simples (
caput
).

Assim, pleiteia pela correção do erro material e contradição, e consequentemente que seja refeita a dosimetria com majoração de cada vetor na fração de 1/6 (um sexto) e modificação do regime inicial de cumprimento da pena (ID nº 16726474 p. 1-5 e 16726475 p. 1-3).

Constam
contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo improvimento (ID nº. 16726481 p. 1-3).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
acolhimento
para que seja corrigido o erro material.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Requer a Defesa a correção do
erro material e a contradição existente no acórdão embargado, no quesito elaboração da pena-base.

Razão assiste ao embargante.

No presente caso, o réu foi condenado pelo crime do art. 121,
caput
do CP (homicídio simples) à 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa.

Insatisfeito o Recorrente interpôs Apelação pleiteando pela reforma na dosimetria, alegando desproporcionalidade na sua aplicação com relação à 1ª fase e consequentemente sua reforma além da manutenção da atenuante da confissão e readequação do regime de cumprimento da reprimenda.

Em 29/09/2020, a Apelação foi julgada pela 3ª Turma de Direito Penal do TJE/PA, onde, por unanimidade, os Desembargadores conheceram do Recurso e negaram provimento, contudo na redação do relatório e do voto foi aplicado entendimento de que o Recorrente havia sido condenado pelo delito de homicídio qualificado, quando na verdade a condenação ocorreu na forma simples, conforme texto na íntegra abaixo:

“RELATÓRIO

Consta na inicial, em resumo, que na noite do dia 04.12.2015, o acusado ceifou a vida da vítima Reinaldo Barbosa de Moraes com um disparo de arma de fogo na face. Segundo a denúncia, vítima teria saído de casa de manhã por volta de 8:00h, avisando sua irmã de que levaria o acusado até a roça do Sr. Ilson Balieiro e que retornaria por volta de 18:00h. No dia seguinte, o caseiro da fazenda do Sr. Everaldo ligou informando o ocorrido, e a testemunha Ilson teria dito que o acusado teria assassinado Reginaldo. Por tal conduta o denunciado foi incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, II, do Código Penal.

O feito foi regularmente processado e em sessão realizada no dia 19.06.2018, os jurados, por maioria de votos, homenagearam a tese de homicídio
qualificado
.

(...)

VOTO

(...)

O magistrado, ao valorar a conduta social o fez negativamente em face de suposta vida de

bebedeiras do Réu, o que a defesa reputa insubsistente, pois nenhuma testemunha teria

narrado o vício e bebida do Réu, a ponto de macular sua conduta social. Realmente, não há nos autos comprovação de que o Réu possuía vício alcóolico a ponto de manchar sua conduta social.

A defesa também aponta bis in idem entre circunstâncias do crime e culpabilidade, pois o magistrado teria levado em consideração o mesmo fato em ambos para negativá-las, qual

seja, o fato do réu ter escondido o corpo da vítima. Não procede, porém, tal argumentação, pois na culpabilidade o magistrado citou que o Réu escondeu o corpo da vítima como fator a lhe prejudicar, mas nas circunstâncias não o fez, e sim que o local do crime foi modificado e lavado, não citando o fato do corpo ter sido escondido, o que elide a irresignação.

Veja-se que a pena-base foi arbitrada em 15 anos de reclusão,
sendo que ela varia entre 12 e 30 anos, já que se trata de homicídio qualificado
, e mesmo recebendo-se a conduta social como positiva, ainda assim não faria sentido reduzir a pena do Réu, pois ela ja foi arbitrada próxima ao mínimo legal, mesmo havendo mais de um vetor negativo, ou seja, justificaria-se a fixação da pena-base no grau médio, e o magistrado a aplicou quase no mínimo legal – 15 anos (Súmula n.º 23/TJPA).

Ainda lhe foi aplicada a atenuante da confissão em 1/6, após o acolhimento dos embargos de declaração defensivos, pelo que a pena final ficou em 12 anos e 8 meses de reclusão, a qual entendo até desproporcional ao fato praticado, já que o Réu executou a vítima com um tiro do rosto, vítima esta que seria supostamente sua amiga.

Da mesma forma, o pedido da defesa de fixação da pena-base em 6 anos também é totalmente insubsistente, pois o crime a que foi condenado o Apelante é de
homicídio qualificado e não homicídio simples
, cuja pena mínima é de 12 anos de reclusão, daí porque é incabível o pleito.

Em sendo assim, não encontro nas argumentações defensivas fundamento capaz de alterar a pena ao Apelante imposta.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença a quo por seus próprios fundamentos.” (grifei)

Com efeito, de fato há erro material no aresto, notadamente quanto ao crime pelo qual o Embargante foi condenado, o qual deve ser retificado.

Assim leia-se no
relatório
:

“(...)

O feito foi regularmente processado e em sessão realizada no dia 19.06.2018, os jurados, por maioria de votos, homenagearam a tese de homicídio
simples
.”

Com relação ao teor do
voto
, passo a proferir nova análise com base no parâmetro de arbitramento da pena-base para o delito de homicídio simples.

No referido acórdão o D. Desembargador Raimundo Holanda Reis em seu voto afastou a negativação do vetor conduta social e manteve a fundamentação desfavorável para a culpabilidade e circunstâncias.

Ademais, é cediço que a fração de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo)
apontado pelos Tribunais Superiores se tratam tão somente de patamares norteadores, que almejam apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, sendo facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU À EXASPERAÇÃO EM 1/6 PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PATAMAR MERAMENTE NORTEADOR. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. É incabível a inovação recursal em agravo regimental, vedada pela preclusão consumativa. 2. Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Afinal, embora tal fração trate-se de um dos parâmetros aceitos por este STJ, não é obrigatória sua aplicação, até porque a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido. Precedentes. 3. A exasperação feita na origem foi inclusive inferior ao que resultaria da aplicação do critério de aumento de 1/8 sobre o intervalo de apenamento, que também é um dos parâmetros (conquanto não vinculantes) admitidos neste Tribunal Superior, de modo que inexiste ilegalidade a sanar. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2063942 RS 2022/0036268-4, Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, DJe 14/06/2022).

Diante deste esclarecimento e considerando que a
pena-base para o crime de homicídio simples é de 06 (seis) a 20 (vinte) anos de reclusão e em razão de haver dois vetores desfavoráveis ao Embargante (culpabilidade e circunstâncias do crime), fixo a reprimenda-base em
10 (dez) anos de reclusão
.

Na segunda fase em razão do reconhecimento e aplicação da atenuante em sentença na fração de 1/6 (um sexto), resta fixada em definitivo a pena em
08 (oito) ano e 04 (quatro) meses de reclusão para cumprimento em regime fechado em razão do art. 33, §2º, item a do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para corrigir o erro material e a contradição apontada e fixar a reprimenda em
08 (oito) ano e 04 (quatro) meses de reclusão para cumprimento em regime fechado,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/05/2024